Tribunal: TJES
Processo: 5005028-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005028-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO FAROL
AGRAVADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4330-24.2021.8.08.0000

AGVTE:

CONDOMÍNIO ILHA DO FAROL

AGVD
A
:
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONDOM
Í
NIO ILHA DO FAROL
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(processo nº 0006003-65.2021.8.08.0024)
,
além de receber o aditamento a petição inicial
,
deferiu a
tutela provisória de urgência, para
determinar que a

agravante
, após a prestação da caução, expeça, no prazo de 05 (cinco) dias, a Certidão Negativa de Débitos Condominiais relativa às unidades nº 802 e vaga de garagem nº 14, absten
do-se ainda
de proceder qualquer registro similar de negativação ou restrição de crédito em desfavor da
agravada
, bem como suspende
u
a cobrança das cotas condominiais em atraso até o julgamento final da demanda,
tudo sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas suas razões (evento 1634830), em apertada síntese, aduziu a agravante, que a despeito da execução que promovera outrora no mesmo juízo em face da agravada, ela não foi oportunamente embargada, não podendo agora nas vias de novo processo de conhecimento trazer a juízo fundamentos de defesa típicos do processo executivo em que restou contumaz.

Asseverou, ainda, que o aditamento da petição inicial foi protocolado após a sua citação, o que é vedado sem a sua concordância, bem como que não ocorreu o depósito da caução de acordo com o crédito presumido.

Sustentou, ademais, a existência de conexão entre a demanda geratriz e a execução que promoveu em face da agravada, porquanto decorrem da mesma relação jurídica e há perigo de decisões conflitantes.

Por fim, alega a nulidade da Ata e Convenção Condominial apresentadas na inicial, uma vez que foram elaboradas de forma unilateral pela construtora agravada, assim como que os cálculos por ela apresentados não correspondem ao débito devido, sendo eles exigíveis tanto para a agravada como também para posteriores adquirentes do imóvel.

Pelo fundamentos exposto, requereu o provimento do recurso, com a reunião das demandas, franqueando ao agravante a cobrança dos valores devidos pelo agravado.

A teor do evento nº 1718544, a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Agravo interno interposto (evento nº 1800035).

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1924747, arguindo o agravado preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Agravante quanto a preliminar anexada ao evento nº 2039981.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. DES. RELATOR.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005028-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL

AGRAVADA
: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Pacífico Construções LTDA, ora Agravada, além de receber o aditamento a petição inicial, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar
(1)
que o Condomínio Agravante, após a prestação da caução, expeça, no prazo de 05 (cinco) dias, a Certidão Negativa de Débitos Condominiais relativa às unidades n.º 802 e vaga de garagem n.º 14;
(2)
abstenção de realizar qualquer registro similar de negativação ou restrição de crédito em desfavor da Agravada;
(3)
suspensão de cobrança das cotas condominiais em atraso até o julgamento final da demanda, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso, para revogar a tutela de urgência deferida.

Pedi vista dos autos para esclarecer as dúvidas que surgiram durante a leitura do voto condutor do presente Recurso e, do exame que fiz dos autos, estou por acompanhar o eminente Relator – dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4330-24.2021.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ILHA DO FAROL

AGVD
A
:
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao fundamento que o Agravante cuidou de impugnar genericamente e superficialmente a tutela de urgência deferida na origem, limitando-se a aduzir, de forma ininteligível, que a pretensão constante do processo originário nº 0006003-65.2021.8.08.0024 é conexa ao processo nº 0029992-42.2017.8.08.0024, contexto que, segundo alega, sequer foi objeto de análise pelo d. juízo de primeira instância.

A respeito do princípio da dialeticidade recursal, colaciono a douta lição de Marcelo Abelha Rodrigues:

“
A dialeticidade dos recursos está associada à sua discursividade, ou seja, os motivos do inconformismo devem estar presentes no recurso que se interpõe. Os “motivos” do inconformismo são os fundamentos de fato e de direito, além do pedido de nova decisão.”

(
Manual de direito processual civil – Teoria geral: premissas e institutos fundamentais, relação jurídica; procedimento em 1.º e 2.º graus; recursos; execução; tutela de urgência/Marcelo Abelha Rodrigues. - 4. ed. reform., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.)

À vista disso, a despeito de não enfrentada a conexão na decisão recorrida, verifica-se que o Agravante, dentre outros fundamentos, objurgou a plausibilidade do direito da Agravada reconhecido na tutela provisória, isso sob a alegação de que a relação jurídica trazida na demanda geratriz já estaria preclusa em razão da ausência de resistência do Agravado em outrora relação processual executiva travada entre as partes.

Ademais, também é cognoscível por este Tribunal o fundamento de que os documentos juntados pela Agravada com a emenda a inicial não poderiam ser utilizados para concessão da liminar, bem como aferir acerca da legalidade do percentual de redução das cotas condominiais outorgadas pela Recorrida na Convenção do Condomínio.

Assim, não há violação a discursividade recursal, porquanto cognoscíveis neste grau de jurisdição outros fundamentos e elementos de prova que levaram o julgador a acatar a plausibilidade do direito da Agravada e deferir a tutela de urgência ora objurgada.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONDOM
Í
NIO ILHA DO FAROL
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(processo nº 0006003-65.2021.8.08.0024)
,
além de receber o aditamento a petição inicial
,
deferiu a
tutela provisória de urgência
à Agravada.

Extrai-se dos autos que a Agravada,
na condição de proprietária da unidade nº 802 do
Condomínio Agravante, através de emenda a petição inicial, requereu a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: 1) autorização de depósito do valor incontroverso (R$ 11.275,52); 2) determinação à Agravante de expedição de Certidão Negativa de Débitos Condominiais relativa à unidade e vaga de garagem nº 14; 3) abstenção de proceder a qualquer registro similar de negativação ou restrição de crédito em desfavor da requerente; 4) suspender a cobrança das cotas condominiais em atraso até o julgamento final da demanda.

Para tanto, sustentou que a Convenção de Condomínio lhe autoriza, com relação as unidades não comercializadas e com certidão de habitabilidade expedida, o pagamento de 50% do valor a título de taxa condominial, o que não estaria sendo observado pela Requerida/Agravante, impossibilitando-a de transferir o imóvel, tendo em vista a exigência das cotas na sua integralidade.

A tutela de urgência foi deferida, entendendo a magistrada primeva pela plausibilidade da pretensão, ao fundamento de que juntados pela Agravada a Convenção de Condomínio, da Assembleia Geral Ordinária que lhe concedeu a redução no pagamento das cotas condominiais, assim como os documentos que comprovam a propriedade dos imóveis e os Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda.

Sobreveio, então, o recurso, onde, em síntese, aduziu a agravante, que a despeito da execução que promovera outrora no mesmo juízo em face da agravada, ela não foi oportunamente embargada, não podendo agora nas vias de novo processo de conhecimento reinaugurar a discussão quanto a matéria que deixou de trazer nos meios de defesa típicos do processo executivo.

Nesse fundamento, entendo que sem razão a Agravante.

Isso porque, a ausência de oposição dos embargos do devedor não configura óbice à posterior ajuizamento de demanda com o intuito de objurgar o título executivo extrajudicial. Do contrário, estar-se-ia reduzindo o prazo prescricional da pretensão àquele de 15 dias, previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil e atribuindo efeito panprocessual ao instituto da preclusão.

De registar, que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não oposição dos embargos à execução não acarreta a preclusão, porquanto esta opera dentro dos mesmos autos, e, portanto, não atinge outros processos, o que é efeito próprio da coisa julgada material.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA PRECLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA.

[...].3. A eventual não oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não impede que os executados manejem ação com natureza anulatória/revisional contra o título executivo. Doutrina e jurisprudência sobre o tema. [...]
.(AgInt no REsp 1765824/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO PARA DISCUSSÃO EM PARALELO À PRÓPRIA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL A QUE SE REFERE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior possui orientação de que "a validade e eficácia do título executivo extrajudicial podem ser objeto de posterior ação de conhecimento, quando na execução não forem opostos embargos do devedor, e, igualmente, quando tais embargos, embora opostos, não foram recebidos ou apreciados em seu mérito, inocorrendo a preclusão e a coisa julgada material (AgReg no AG n° 176552/SP, 4a Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 02/05/2000, e AgReg no AG n° 8089/SP, 4a Turma, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, DJ de 20/05/1991)" (REsp 336.995/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ de 4/2/2002)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 97.608/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 04/12/2013)

Em evolução, asseverou o Recorrente que o aditamento da petição inicial foi protocolado após a sua citação, o que, no seu entendimento, seria vedado sem a sua concordância.

Como é cediço, até o momento da citação, pode o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente da anuência do réu, nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
;

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

De registrar que a citação, ato pelo qual o demandado é integrado à lide, aperfeiçoa-se com a juntada, aos autos processuais, do aviso de recebimento, do mandado de citação ou de outro ato que demostre a ciência inequívoca da existência da demanda.

Sobre o assunto, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier:
“
O inc. I do art. 231 do NCPC relaciona-se à citação e intimação postais. Estas se consideram aperfeiçoadas na data de juntada aos autos do aviso de recebimento firmado pelo citado ou pelo intimado, nos termos do que dispõem os arts. 238 e ss. deste NCPC”
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2. Ed. em ebook baseada na 2. Ed. impressa São Paulo : RT, 2016).

Dessa forma, até a juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado citatório, o autor pode promover o aditamento de seus pedidos ou da causa de pedir, sem necessidade de consentimento do réu.

No caso dos autos, embora protocolizada a contestação pela agravante na data de 19/05/2021 (evento 1634849, pag.7), conferindo ciência inequívoca a existência da demanda que foi ajuizada em seu desfavor, ela apenas foi juntada aos autos em 21/05/2021,
mesma data em que foi juntado o mandado de citação regularmente cumprido
.

Por sua vez, o pedido de aditamento da inicial foi protocolado em 18/05/2021 (evento 1634846, pág.11), sendo ele juntado aos autos também em 21/05/2021.

Assim, protocolado pedido de aditamento da petição inicial antes da juntada da contestação e do mandado de citação, o consentimento da agravante mostrava-se desnecessário.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. INTERRUPÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
A modificação do pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do réu, somente será possível antes de perfectibilizada a citação - que ocorre quando da juntada do mandado ou carta postal com AR aos autos. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC.
[...]..(Apelação Cível, Nº 70070056221, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 10-08-2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CREDISCORE OU CONCENTRE SCORING. EMENDA DA INICIAL APRESENTADA ANTES DA JUNTADA DO MANDADO OU CARTA AR DE CITAÇÃO AOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA RÉ. DESNECESSIDADE.

A expedição de mandado ou carta AR de citação não impede a parte autora de emendar a inicial independentemente do consentimento da ré. A estabilização do processo dá-se somente com a juntada aos autos do mandado citatório cumprido ou do aviso de recebimento da carta de citação. Intelecção dos artigos 264 e 294 do CPC. Aditamento da petição inicial admitido.
RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 557, §1º-A, DO CPC.(Agravo de Instrumento, Nº 70055528400, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 06-11-2013)

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL ANTERIOR À JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO.
1.
Se a emenda à inicial foi apresentada anteriormente à juntada aos autos do mandado de citação, é possível a modificação dos pedidos pelo Autor sem a oitiva ou concordância da parte contrária.
[...].(TJDFT - Acórdão 792853, 20140020026916AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 2/6/2014. Pág.: 274)

Assim, de admitir-se a emenda inicial na espécie.

Prosseguindo, sustentou a existência de conexão entre a demanda geratriz e a execução que promoveu em face da agravada, porquanto decorrem da mesma relação jurídica e há perigo de decisões conflitantes.

Embora, a princípio, verossímil o fundamento apresentado, não há notícia de que ele fora enfrentado pela togada primeva, motivo pelo qual, a sua análise pelo tribunal de revisão configuraria nítida supressão de instância.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSA PROMOÇÃO AO QUADRO DE 3º SARGENTO CONEXÃO COM DEMANDA DIVERSA MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS POSITIVOS VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 2º-B, DA LEI Nº 9.9494/97 POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA NORMA EM CASOS EXCEPCIONAIS CONCLUSÃO DO CURSO A CONTENTO DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. No tocante à alegada conexão da demanda originária com outra em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina, verifico tratar-se de matéria sobre a qual ainda não houve manifestação do magistrado de primeiro grau, de modo que qualquer decisão sobre a mesma nesta seara recursal importaria em indesejável supressão de instância.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008345, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019)

Por fim, questiona o Condomínio Agravante a Cláusula 16 da Ata de Convenção Condominial apresentada pela Construtora Agravada na petição inicial, uma vez que, além de elaborada por ela de forma unilateral, estipulou o pagamento de somente 50% (cinquenta por cento) do valor das cotas condominiais, fato que desde o início ensejaria desigualdade para com os demais condôminos.

Para melhor compreensão, peço vênia para transcrevê-la:

Cláusula 16 - a construtora que investe como vendedora de suas unidades não vendidas fica sujeito a pagar 50% (cinquenta por cento) da taxa condominial pelas suas unidades autônomas.

Não se descura que os Arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, todos do Código Civil, conferem autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio, de forma que, com a sua devida aprovação e registro, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não forem observados os requisitos legais, quando se verificar vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos.

Entretanto, não se pode olvidar, que o Código Civil também estabelece no seu Art.122 que é defesa a imposição de condição que sujeite uma das partes do negócio jurídico ao arbítrio da outra.

Na espécie, a despeito de indeferida a tutela antecipada na admissibilidade deste recurso, entendo que o critério utilizado pela Construtora para o rateio da cota condominial não demonstra qualquer razoabilidade a lhe autorizar o abatimento de 50% (cinquenta por cento) em seu favor, configurando-se, salvo melhor análise durante a instrução processual, em iníqua estipulação que prejudica a preservação do acervo comum e onera excessivamente os demais condôminos.

Inexiste, a toda evidência, amparo normativo para estabelecimento de todo e qualquer privilégio de tratamento em razão do condômino ou da utilização dos serviços disponibilizados no empreendimento, não se permitindo, destarte, nos termos do Art.1336, inciso I, do Código Civil, tratamento deveras desigual em favor da construtora agravada.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO. OUTORGA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

[...].
2. Cinge-se a controvérsia a discutir se a convenção de condomínio pode estabelecer, apenas para unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da taxa condominial devida. 3. A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial. 4. A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência. 5. A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002 6
. Recurso especial provido. (REsp n. 1.816.039/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 6/2/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO OUTORGADA PELA CONSTRUTORA. REDUÇÃO PERCENTUAL. DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICADA. NULIDADE. RESP 1816039/MG. RECURSO PROVIDO.

1 A prerrogativa estabelecida na Convenção do Condomínio em questão somente se aplica às unidades imobiliárias não comercializadas ou, ainda, que estejam na posse da construtora, estabelecendo uma situação de desigualdade entre estas e as unidades já comercializadas. 2 - A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial.
3 Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150067782, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REDUÇÃO DA TAXA EM FAVOR DA CONSTRUTORA PELAS UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...].
2 - O STJ já reconheceu a nulidade da cláusula de convenção condominial implementada pela construtora que estipula em seu favor a redução da taxa de condomínio, em razão de violação ao princípio da proporcionalidade.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150120851, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

E ainda os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSTRUTORA/INCORPORADORA E ADQUIRENTES DE SUAS UNIDADES AUTÔNOMAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO OUTORGADA PELA CONSTRUTORA DE FORMA UNILATERAL - CLÁUSULA QUE REDUZ O VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO DAS UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS - ABUSIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
[...].
É abusiva a cláusula que dispõe sobre o pagamento da taxa de condomínio relativamente às unidades não comercializadas, estipulando-a em apenas 10% da taxa condominial, pois favorece, em demasia, a construtora, fazendo recair sobre os adquirentes das demais unidades autônomas ônus que seriam dela, construtora, gerando grande desigualdade entre as partes
. [...](TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.088217-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019).

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE 70% DO VALOR DEVIDO. INDEVIDO. CLÁUSULA ABUSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. ART. 493, CPC15. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. A cláusula que prevê descontos na taxa condominial, de 70% (setenta por cento), à incorporadora que construiu o condomínio, relativo aos imóveis de sua propriedade, não pode prevalecer sobre a regra geral do art. 1.336, inciso I do Código Civil, tendo em vista que o documento que contém essa cláusula foi confeccionado unilateralmente pela própria incorporadora, tratando-se de um esboço para futura convenção, que sequer sabe-se se foi efetivada ou não, com o intuito de se beneficiar em detrimento dos demais condôminos, ainda mais porque coloca os demais condôminos em flagrante desvantagem, em descompasso com o artigo 122 do mesmo Código
. [...].(TJGO, Apelação (CPC) 0016992-95.2016.8.09.0051, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2017, DJe de 27/09/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO LIMITADORA DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE 30% DAS DESPESAS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM SUA POSSE. ABUSIVIDADE. APELO IMPROVIDO.
[...]
1. A estipulação de taxa condominial diferenciada para a construtora (apenas 30% de seu valor) gera desequilíbrio nas contas do condomínio e viola o Princípio da Isonomia, porquanto os proprietários devem contribuir igualmente para a manutenção das despesas condominiais. 2. O pagamento mês a mês das taxas condominiais em valor menor do que o realmente devido sobrecarrega os demais condôminos, restando caracterizado o risco de grave dano.
[...]" (07087955520188070000, Relator: Eustáquio De Castro 8ª Turma Cível, DJE: 27/08/2018.) 4. Apelo improvido. (TJDFT - Acórdão 1148437, 07132637520178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO
– Despesas condominiais – Ação de cobrança cumulada com declaração de nulidade de ato jurídico – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – C
láusula de convenção que estabelece rateio de despesas em valor reduzido em favor da incorporadora - Redução de 70% (setenta por cento) - Nulidade - Violação da regra da proporcionalidade prevista no art. 1.334 do Código Civil – Oneração descabida dos demais condôminos – Precedentes
– [...].(TJSP; Apelação Cível 1008285-85.2019.8.26.0361; Relator (a):Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Ademais, dada a natureza da obrigação, não é cabível, inclusive, o depósito judicial de recursos referentes as cotas condominiais devidas, uma vez que custeiam a manutenção de todo o condomínio. Assim, não é razoável vedar o uso dessa receita pelo condomínio Agravante com a prestação de caução judicial se as despesas afetas à própria conservação das áreas comuns do imóvel não podem ser interrompidas, sob pena de causar dano e difícil reparação.

Destarte, desautorizado o pagamento das cotas condominiais com a redução pretendida pela Agravada, sendo, por ora, exercício regular do direito do Condomínio Agravante a não expedição de Certidão Negativa de Débitos e de eventual negativação ou restrição de crédito em face da Construtora.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Com efeito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 25 DE MAIO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMENTA

agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Violação a dialeticidade recursal rejeitada. Mérito.
Demanda cognitiva. Pretensão de desconstituir título executivo após exaurido o prazo para embargos do devedor. Possibilidade.
EMENDA À INICIAL ANTERIOR À JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CONEXÃO DE CAUSAS, MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JULGADOR PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO OUTORGADA PELA CONSTRUTORA DE FORMA UNILATERAL. CLÁUSULA QUE REDUZ O VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO DAS UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. ABUSIVIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
: A despeito de não enfrentada a alegação de conexão na decisão recorrida, o recurso não viola a discursividade, porquanto cognoscíveis neste grau de jurisdição outros fundamentos e elementos de prova que levaram o julgador a acatar a plausibilidade do direito da Agravada e deferir a tutela de urgência.

2.
MÉRITO.
A ausência de oposição dos embargos do devedor não configura óbice à posterior ajuizamento de demanda para objurgar o título executivo extrajudicial. Do contrário, estar-se-ia reduzindo o prazo prescricional da pretensão àquele de 15 dias, previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil e atribuindo efeito panprocessual ao instituto da preclusão. Precedentes do STJ.

2.1. É admitida a modificação do pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do réu, quando ainda não perfectibilizada a citação, que ocorre quando da juntada do mandado ou carta postal com AR aos autos. Na espécie o pedido de aditamento da inicial foi protocolado em 18/05/2021 (evento 1634846, pág.11), ao passo que o mandado de citação foi juntado aos autos em 21/05/2021, não se cogitando, destarte, de consentimento do demandado.

2.2. O fundamento de conexão não foi objeto de apreciação no juízo
a quo
. Portanto, descabe o exame pretendido neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

2.3. É defesa a outorga estipulada unilateralmente pela Construtora em Convenção Condominial em que reduz em 50% (cinquenta por cento) o valor das cotas de condomínio relativamente às unidades não comercializadas, porquanto representa benefício iníquo e injustificado que prejudica a preservação do acervo comum e onera excessivamente os demais condôminos.

2.4. Recurso provido para desautorizar o pagamento das cotas condominiais com a redução pretendida pela Agravada e reconhecendo, por ora, o exercício regular do direito do Condomínio Agravante de não expedir Certidão Negativa de Débitos e de eventual negativação ou restrição de crédito em face da Construtora.

2.5.Agravo Interno prejudicado.

Vitória/ES, _____/__________/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.